Tribunal: TJMT
Processo: 1014171-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014171-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), ROSENI IZABEL ZUCHINALLI - CPF: 551.838.599-49 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (AGRAVADO), GILMAR ANTÔNIO LOPES (AGRAVADO), FERNANDO DUFFEK (AGRAVADO), NILTON LUIZ PARIZOTTO (AGRAVADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SÚMULA 33, DO STJ – TURBAÇÃO NA POSSE CAUSADA POR PESSOAS FÍSICAS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

A questão envolve competência territorial, que, como se sabe, tem natureza relativa.

Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe ao juiz conhecê-la de ofício (Súmula 33/STJ).

No caso, o declínio de competência se deu antes mesmo da citação. Logo, sem que o interessado tenha arguido a incompetência, não cabia declaração de ofício, como procedido de plano.

Lado outro, a Ação de Interdito Proibitório foi proposta pela agravante em face de pessoas físicas que não guardam relação com a autarquia e muito menos com a Ação de Manutenção de Posse no. 1001153 -77.2019.4.01.3603, ajuizada em face do INCRA.

Na espécie, a análise da liminar pleiteada no Interdito Proibitório ou do mérito da demanda, não decorre qualquer possibilidade de ocorrência de lesão ou prejuízo a bem, interesse ou serviços da União, Autarquia ou empresa pública federal, não justificando a remessa dos autos à Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROSENI IZABEL ZUCHINALLI contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratan/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1000258-82.2020.8.11.0107, promovida em desfavor de GILMAR ANTÔNIO LOPES, FERNANDO DUFFEK e NILTON LUIZ PARIZOTTO, que, com fulcro na Súmula 150 do STJ, declinou a competência do presente feito ao Juízo da 1a Vara Federal de Sinop/MT.

Em síntese, alega o agravante que o órgão federal (INCRA) em nada participa da celeuma, bem como que o deferimento da liminar não criará qualquer direito à propriedade, já que não é este o objeto do interdito.

Defende que há competência para o Juiz julgar o feito, já que não se trata de ação contra União, suas empresas ou autarquias.

Faz prequestionamento aos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil.

Assim, pede seja reformada a decisão para declarar competente a Comarca de Nova Ubiratã-MT, para processar e julgar o feito, assim como seja deferida a liminar lá pleiteada.

O efeito suspensivo foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao Juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 50150486).

Contraminuta da parte agravada (ID 66416952).

Em seu Parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 69562471).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por ROSENI ISABEL ZUCHINALLI contra GILMAR ANTONIO LOPES, FERNANDO DUFFEK e NILTON LUIZ PARIZOTTO, alegando, em síntese, ser ocupante de um imóvel rural no Assentamento Piratininga (lote 126), na comarca de Nova Ubiratã/MT, desde fevereiro de 2018, mediante autorização do INCRA.

Sustentou que os requeridos estão molestando sua posse através da derrubada de cercas, trancamento de estradas de acesso, rompimento de arames, valas e alocação de semoventes no local, além de constantes ameaças.

Pugnou pela concessão de tutela liminar de urgência para que os requeridos retirem cercas, porteiras, cadeados e semoventes da área e que se abstenham de praticar atos de intimidação ao exercício regular da posse.

Contudo, ao analisar os pressupostos processuais, o Magistrado entendeu que carece o juízo de competência para o processamento da demanda, tendo em vista que a autora ajuizou a Ação de Manutenção de Posse no. 1001153 -77.2019.4.01.3603 em face do INCRA, sobre a mesma área rural, perante a 1a Vara Federal de Sinop/MT, arguindo que referida autarquia federal notificou a autora a deixar o imóvel, o que motivou o ingresso da ação.

Em virtude da apresentação de contestação pelo INCRA, entendeu o Juízo que a autarquia demonstrou possuir interesse sobre o objeto do processo, razão pela qual, aplicando-se a regra de competência do art. 109, inciso I, da CF/88, e observada a Súmula 150 do STJ, declinou a competência do feito ao Juízo da 1a Vara Federal de Sinop/MT.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento, para afastar o declínio de competência, ao argumento de que o órgão federal (INCRA) em nada participa da celeuma e não se trata de ação contra União, suas empresas ou autarquias, bem como que o deferimento da liminar não criará qualquer direito à propriedade, já que não é este o objeto do interdito.

Pois bem.

Com a devida vênia do julgador de piso, assiste razão à agravante.

A questão envolve competência territorial, que, como se sabe, tem natureza relativa.

Em se tratando de incompetência relativa, em regra, não cabe ao juiz conhecê-la de ofício (Súmula 33/STJ).

Embora o atual Código de Processo Civil tenha suprimido a exceção de incompetência (art. 64, caput), a sistemática da alegação de incompetência, para todos os fins, não se alterou, de modo que apenas a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício (art. 64, § 1o).

Já a competência relativa prorroga-se quando o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação (art. 65), o que significa que não pode ser conhecida pelo Juízo sem provocação das partes.

No caso, todavia, o declínio de competência se deu antes mesmo da citação, não havendo, pois, oportunidade para preliminar de incompetência a ser trazida em contestação.

Logo, sem que o interessado tenha arguido a incompetência, não cabia declaração de ofício, como procedido de plano.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO. SÚMULA 33 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos casos de competência territorial esta só pode ser modificada por meio de exceção, não cabendo declaração de ofício, consoante o exposto no art. 64 do Código de Processo Civil e o entendimento firmado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da competência revelar-se relativa. Precedentes. 3. No caso dos autos, trata-se de competência relativa e estando o consumidor no polo ativo da demanda, necessário entender pela irregularidade da decisão que declinou de ofício da competência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (TJDFT, Acórdão 1216473, 07165336020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019)

Muito menos há se falar em declínio da competência para a Justiça Federal.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“De fato, a decisão esgrimida diz, claramente, que, tendo contestado a ação movida pela Agravante, o INCRA revela interesse pela área litigiosa. Por isso, a decisão em questão.

Entretanto, ela confunde reflexos emitidos por fatos absolutamente distintos e independentes.

A ameaça que o INCRA representa à posse da Agravante não guarda nenhuma relação com as turbações possessórias promovidas pelos Agravados, os quais por elas respondem à Justiça Estadual. O que conta é que a Agravante é a titular da posse que eles vêm agredindo.”

Atina-se, para tanto, que a Ação de Interdito Proibitório foi proposta em face de GILMAR ANTONIO LOPES, FERNANDO DUFFEK e NILTON LUIZ PARIZOTTO, pessoas físicas que não guardam relação com a autarquia e muito menos com a Ação de Manutenção de Posse no. 1001153 -77.2019.4.01.3603, ajuizada em face do INCRA.

Na espécie, a análise da liminar pleiteada no Interdito Proibitório ou do mérito da demanda, não decorre qualquer possibilidade de ocorrência de lesão ou prejuízo a bem, interesse ou serviços da União, Autarquia ou empresa pública federal, não justificando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Por tais razões, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter os autos na Justiça Estadual, qual seja, na Comarca de Nova Ubiratã/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021